Tribunal: TJMT
Processo: 0034122-21.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034122-21.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRIS DE SOUZA ALMEIDA FARIA - CPF: 655.484.261-68 (EMBARGANTE), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), MARGARETH GOMES DE MORAES RIBEIRO - CPF: 346.089.661-20 (EMBARGANTE), LAURA CAROLINE PEREIRA DE MORAES - CPF: 001.941.041-76 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - CPF: 814.178.611-34 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA - CPF: 006.679.732-22 (ADVOGADO), SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - CPF: 720.697.911-49 (ADVOGADO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA DO VOTO CONDUTOR -

DIVERGÊNCIA COM O ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO -

EQUÍVOCO CORRIGIDO PARA CONSTAR COMO AÇÃO ORDINÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

1.

Há que se acolher embargos declaratórios quando evidenciado erro material, em que no relatório, no corpo e dispositivo do voto e na ementa constar que a ação de origem se trata de mandado de segurança e a ação correta seria ação ordinária.

2.

A correção de erro material no acórdão recorrido não imprime efeito modificativo ao julgado embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cris de Souza Almeida Faria e Outra,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,

na Apelação no 0034122-21.2009.8.11.0041, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença.

Aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material, sob o fundamento de que as Apeladas, ora Embargantes, ingressaram em Juízo com ação Ordinária, buscando o reconhecimento de seus direitos subjetivos de serem nomeadas e empossadas no cargo de Agente de Saúde – Atendente de Consultório Dentário da Prefeitura Municipal de Cuiabá; entretanto, o acórdão se referiu a presente ação sob a roupagem de mandado de segurança, inclusive no dispositivo do acórdão.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material existente de modo que o relatório, o voto e a ementa do acórdão passem aludir à presente ação como ação ordinária.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 82469480.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam sanar o erro material existente entre o acórdão, voto condutor e a ementa, proferido nos autos do Recurso de na Apelação no 0034122-21.2009.8.11.0041, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA

– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL ––
EDITAL No 001/2007-PMC
–

AGENTE DE SAÚDE – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - CANDIDATAS CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – EXONERAÇÃO D
OS CANDIDATOS NOMEADOS PARA AS VAGAS EXISTENTES –
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA AS IMPETRANTES CLASSIFICADAS NA 50a E 51a COLOCAÇÃO – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STF – CANDIDATA CLASSIFICADA NA 58a COLOCAÇÃO -
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME –

ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA –

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
[...].

(STF – ARE 956521 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

No caso vertente, as Embargantes alegam que o relatório,

voto e ementa objurgados

apresentam

erro material,
sob o fundamento de que as Apeladas, ora Embargantes, ingressaram em Juízo com ação Ordinária, buscando o reconhecimento de seus direitos subjetivos de serem nomeadas e empossadas no cargo de Agente de Saúde – Atendente de Consultório Dentário da Prefeitura Municipal de Cuiabá; entretanto, o acórdão se referiu a presente ação sob a roupagem de mandado de segurança, inclusive no dispositivo do acórdão.

Com efeito, analisando o acórdão embargado, observa-se a existência de erro material constante do relatório, da ementa e do acórdão, uma vez que se
referiu a presente ação como mandado de segurança, inclusive no dispositivo do acórdão.

Desse modo, entendo que assiste razão às Embargantes quanto à necessidade de saneamento do erro material decorrente da menção da nomenclatura da ação como mandado de segurança.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NATAL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A REDAÇÃO DO TEOR DO ACÓRDÃO E O CONTEÚDO DA EMENTA E DO VOTO. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

"Acordam os Desembargadores que integram a 3a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento à Remessa Necessária, reformando a sentença vergastada, tão somente, para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidentes na condenação sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, mantendo-se a sentença nos demais termos."

(TJ-RN - ED: 20150139936000100 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, Data de Julgamento: 7/6/2016, 3a Câmara Cível). [Destaquei]

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS SEM IMPRIMIR EFEITO MODIFICATIVO
.

Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para corrigir erro material havido no acórdão recorrido, sem, no entanto, imprimir efeito modificativo ao julgado embargado
. (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0000192-67.2012.8.05.0172/50001, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 30/04/2016).

(TJ-BA -
ED
: 00001926720128050172 50001, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/4/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NATAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE A REDAÇÃO DO

TEOR DO ACÓRDÃO E O CONTEÚDO DA EMENTA E DO VOTO. ERRO

MATERIAL EVIDENCIADO. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO SANADA

SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS

CONHECIDOS E PROVIDOS.

"Acordam os Desembargadores que integram a 3a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento à Remessa Necessária, reformando a sentença vergastada, tão somente, para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidentes na condenação sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no
9.494
/97, com redação da Lei no
11.960
/09, mantendo-se a sentença nos demais termos."

(TJ-RN -
ED
: 20150139936000100 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, Data de Julgamento: 7/6/2016, 3a Câmara Cível). [Destaquei]

Desse modo,
diante do erro material ocorrido no acórdão ora atacado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para que o relatório, (ID n. 70951496 – pág. 2), o
voto (ID n. 7095146 – pág. 3 e 10) e a ementa do acórdão (ID n. 70951496), proferidos nos autos do recurso de
Apelação no 0034122-21.2009.8.11.0041,
passem a ter as seguintes redações:

[...]

“Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Ordinária

apresentada

por
Cris de Souza Almeida,

Laura Caroline

Pereira de Moraes e Margareth Gomes de Moraes Ribeiro
contra o Apelante,

acolheu parcialmente o pedido formulado na exordial, para determinar a nomeação e posse das Apeladas no cargo de Agente de Saúde – Atendente de Consultório Dentário, por conseguinte extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73”.

[...]

“Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da ação Ordinária

apresentada

por
Cris de Souza Almeida,

Laura Caroline Pereira de Moraes e Margareth Gomes de Moraes Ribeiro
contra o Apelante,

acolheu parcialmente o pedido formulado na exordial, para determinar a nomeação e posse das Apeladas no cargo de Agente de Saúde – Atendente de Consultório Dentário, por conseguinte extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73”.

[...]

“Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, ao recurso do Município de Cuiabá,
em relação a Apelada,
Margareth Gomes de Moraes Ribeiro
, e, em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para julgar improcedente a ação em relação a esta.

É como voto”.

“EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL ––
EDITAL No 001/2007-PMC
–

AGENTE DE SAÚDE – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - CANDIDATAS CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – EXONERAÇÃO D
OS CANDIDATOS NOMEADOS PARA AS VAGAS EXISTENTES –
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA AS IMPETRANTES CLASSIFICADAS NA 50a E 51a COLOCAÇÃO – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STF – CANDIDATA CLASSIFICADA NA 58a COLOCAÇÃO -
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME –

ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA –

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
[...].

(STF – ARE 956521 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certam
e
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material apontados, existente no relatório, voto, parte dispositiva e a ementa, a qual passa a ter a redação acima explicitada, mantendo os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021